Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-20.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000599-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Sonia Maria Suzuki de Campos, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Nas razões recursais, o Apelante alega que a demanda versa sobre inadimplemento contratual, posto que a Apelada deveria ter cumprido obrigação consistente na prestação de contas dos débitos que teria quitado para regularizar a situação dos imóveis vendidos, bem como indicar a existência de eventual saldo em favor do Apelante e efetuar do depósito judicial do saldo por ventura apurado, o que jamais fez.
Defende que o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” não especifica qual o valor exato do crédito do Apelante ou sequer a certeza de existência de tal crédito. Assim, não possuía força de título executivo, dependendo de Ação de Conhecimento para apuração do quantum.
Sustenta que em situações como esta deve ser aplicada a regra do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de 10 anos para a prescrição.
Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença e que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
Contrarrazões no ID. 82939563.
Eis o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos, representado por sua inventariante Sônia Maria Carneiro de Campos, ingressou com Ação de Cobrança pelo Rito Comum em desfavor de Sônia Maria Suzuki de Campos.
Na peça de ingresso, o Espólio narrou que Luiz Henrique Carneiro de Campos (de cujus) divorciou-se da Ré em 03/08/2007, sendo acordado entre eles que os imóveis do casal seriam partilhados da seguinte forma: 4/5 (quatro quintos) de cada bem para a Ré e 1/5 (um quinto) para o de cujus. No que se refere às despesas, pactuaram que cada parte arcaria com 50% (cinquenta por cento) delas até que efetuassem a venda.
O Sr. Luiz faleceu em 17/10/2017, cujo processo de Inventário tramita sob o n.o 0005347-58.2007.8.26.0587, na 2.a Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP, de modo que aos seus herdeiros recaíram os direitos e obrigações.
No ano de 2010 os litigantes (Espólio e Ré) alienaram os imóveis (Lote n.o 3 e n.o 4) a Wilson Takeshi Aramaki pelo preço de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), sendo pago pelo vendedor, como sinal, R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
O Autor afirmou que, tendo em vista a cota parte de cada um dos litigantes, ao Espólio seria devido R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil) do sinal e R$ 60.000,00 (sessenta mil) do valor final.
Salientou que, consoante previsto no Instrumento Particular, à Ré incumbia efetuar o pagamento das dívidas dos imóveis comercializados, após decotar a cota parte de responsabilidade do Espólio e, em seguida, depositar o saldo remanescente em conta judicial vinculada ao processo de Inventário.
Noticiou que a Escritura de Compra e Venda foi lavrada em Setembro/2010, que o valor final devido ao Espólio foi pago (R$ 60.000,00) e que, em Novembro/2010 e Abril/2011, a Ré enviou ao Autor a planilha de prestação de contas com o detalhamento das dívidas que pagou, reconhecendo ser devido ao Espólio a quantia de R$ 20.373,61 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavo).
Aduziu que “conquanto tenha recebido o valor integral do sinal, pago dívidas e tendo reconhecido expressamente a existência de saldo devedor em aberto em favor do Espólio, a despeito do tempo transcorrido e das inúmeras tentativas de acordo, até hoje a Requerida não efetuou o pagamento do saldo restante referente ao valor do sinal, não restando outra alternativa que não a propositura da presente demanda.”
Requereu, por esses motivos, a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 33.019,96 (trinta e três mil, dezenove reais e noventa e seis centavos), que representa o valor atualizado da dívida.
Em contestação, a Ré alegou a prescrição trienal, com arrimo no art. 206, § 3.o, inciso IV do Código Civil e, de modo alternativo, a prescrição quinquenal, nos moldes do art. 206, § 5.o, inciso I do mesmo codex. Ao final, requereu a extinção da demanda (ID. 82939542).
Réplica no ID. 82939550.
Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 82939553 e ID. 82939554).
O Juiz a quo julgou extinto o feito, com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal (art. 487, II, CPC).
O Espólio de Luiz Henrique Carneiro de Campos interpôs este Apelo, alegando que nas ações que versam sobre inadimplemento contratual incidem a prescrição decenal (art. 205, CC).
Na hipótese, ao que se observa do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” datado de 12/03/2010, anexado no ID. 82939506, o Apelante e a Apelada alienaram dois imóveis ao Sr. Wilson Takeshi Aramaki.
Além das cláusulas específicas sobre a alienação dos bens a terceiro, estão previstas as obrigações da Apelada quanto ao repasse da cota parte do Apelante.
Para maior clareza, transcrevo:
CLÁUSULA TERCEIRA – O preço certo e ajustado da venda ora prometida é de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil), cujo valor será quitado da seguinte forma:
1) R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), oferecidos na assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, a título de sinal e princípio de pagamento, através de cheque administrativo a favor dos vendedores, de cuja quantia, após a devida compensação, dá-se a mais ampla, rasa e irrevogável quitação, sendo que neste ato, os vendedores deverão ser imitidos na posse precária do imóvel.
[...]
Parágrafo primeiro: Do valor especificado no tópico 01, a vendedora Sonia Maria Suzuki de Campos se responsabiliza pelos pagamentos em atraso de IPTU referente ao ano de 2008 e 2009, parcelas condominiais em atraso 2008, 2009 até abril de 2010, despesas com certidões dos herdeiros e o pagamento do valor acordado nos autos do Processo n. 587.01.2008.001017-0, n. Ordem 301/2008, em trâmite pela 1 Vara da Comarca de São Sebastião/SP. Sendo que do referido valor será descontado a cota parte dos herdeiros qualificados, de forma integral pela Sonia Maria Suzuki de Campos e após serão depositados nos autos do inventario referida parte.
Além disso, consta na Cláusula Quarta do Instrumento Particular:
Cláusula Quarta: Das despesas que envolvem o espólio a serem pagas pelos Herdeiros
Sonia Maria Suziki de Campos:
a) IPTU Lote 3 [...]
b) IPTU Lote 4 [...]
c) Despesas condominiais [...]
d) Despesas com certidões dos vendedores
e) Acordo promovido nos autos ordem 301/2008 [...]
Sonia Maria Carneiro de Campos (Espólio):
O Espólio pagará 50% das despeas descritas nos itens a, b e c no período de maio de 2008 a agosto de 2009, bem como a totalidade do item D.
Parágrafo primeiro: Tendo em vista o recebimento pela D. Sonia Maria Suzuki de Campos da parcela de Item 1, ficará obrigada a realização dos pagamentos mencionados supra, bem como restará o prazo de 30 dias para resolver pendencias, e ainda apresentar a prestação de contas para a inventariante, e ainda efetuar o depósito judicial em nome dos herdeiros remanescentes.
Observa-se, consoante relato exposto, que o Autor/Apelante se escora neste Instrumento Contratual para vindicar cota parte a que teria direito sobre o valor do sinal pago pelo comprador dos imóveis.
Ainda consta, de modo expresso, que o valor do débito é R$ 20.373,61 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavo) que, atualizado até a data do ajuizamento da Ação de Cobrança, alcança o valor de R$ 33.019,96 (trinta e três mil, dezenove reais e noventa e seis centavos).
Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.
O artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil prevê a incidência do prazo de cinco anos à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ou público.
Nessa linha, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA No 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.
4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.
5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 284/STF.
6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1752913/RN. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 26/04/2021). (sem destaque no original)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.
2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ. REsp 1742514/RJ. Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 27/10/2020. Publicado em 18/12/2020). (sem destaque no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal.
1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição.
2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes.
3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 163.318/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 14/09/2020. Publicado em 17/09/2020). (sem destaque no original)
In casu, considerando que esta ação de cobrança se lastreia no Instrumento Particular e que o Apelante demonstra a existência de crédito líquido que pretende exigir, é de ser aplicada a regra do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil que estabelece o prazo de 5 anos para o Recorrente buscar, na via judicial, o recebimento da quantia pretendida.
Por esses fundamentos, não merece guarida a irresignação do Apelante no sentido de incidência da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora